Tribunal: STF
Processo: HC 183990
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.476.941/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3°, 2ª parte, c/c art. 61, II, “c” e “h”, do Código Penal), porque, 
    no dia 07 de julho de 2016, entre às 20h e às 23h30min, na Rua Guerino Seco, Centro, em Campestre da Serra/RS, os denunciados LUIZ CLÁUDIO VIEIRA, PAULO CÉSAR PAIM DOS SANTOS e CARLOS AUGUSTO FREITAS SOARES subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência exercida contra a vítima Waldomiro Tavares, a qual resultou na morte deste, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente nacional, valor pertencente ao ofendido. 
    A defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu parcial provimento para afastar a avaliação negativa da personalidade, redimensionando a sua pena para 23 anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, conforme ementa:
    APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE LATROCÍNIO. 
    A) Pretensão preliminar. Ausência de ofensa ao princípio da correlação. Nulidade inexistente. 
    B) Mérito. 
    1. Materialidade delitiva comprovada pelo auto de necropsia.
    2. Autoria. Interceptações telefônicas e confissão espontânea qualificada dos réus Carlos e Paulo Cesar que, somados, levam à conclusão, induvidosa, no sentido de que todos os réus, inclusive Luiz Claudio, ex-genro da vítima, foram responsáveis pela morte do ofendido com intuito de subtrair valores que havia em sua residência. Luiz Claudio foi o responsável por fornecer informações relevantes à execução do delito, sendo o seu idealizador, enquanto Paulo Cesar levou e buscou o executor material, Carlos Augusto, que ceifou a vida da vítima a coronhadas na cabeça, levando consigo a quantia aproximada de vinte mil reais. Inexistência de cooperação dolosamente distinta ou de participação de menor importância de qualquer dos réus.
    3. Apelo do MP provido para reconhecer, em desfavor do réu Carlos Augusto, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'd', do CP, tendo em vista o meio cruel utilizado no cometimento do delito.
    4. Aplicação da pena. Mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime, afastada a valoração negativa da personalidade e da conduta social, bem como mantida a valoração neutra das consequências do delito, reduzindo as basilares. Mantido o aumento de cada uma das agravantes em oito (8) meses, reduzindo também para oito (8) meses, a atenuante da confissão em relação ao réu PAULO CESAR e aumentado o quantum de redução, para oito (8) meses, em relação ao réu Carlos Augusto. Ausência de causas especiais modificadoras. Reduzida a pena de multa cumulativa para quarenta (40) dias -multa, inexistindo previsão legal à isenção. Sentença mantida em suas demais disposições, com retificação dos PECsprovisórios e expedição de ofício ao juízo da execução. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.
    Contra esse julgado, a defesa do paciente interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator. O subsequente Agravo Regimental foi assim julgado pela Sexta Turma: 
    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU OS RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 
    1. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu os recursos especiais obsta ao conhecimento dos agravos, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
    2. Agravos regimentais improvidos. 
    Opostos sucessivos Embargos de Declaração, todos rejeitados. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o réu [nascido em 01/10/1959] encontra-se dentro do grupo de risco, pois é hipertenso, cardíaco, inclusive com realização de cirurgia cardíaca realizada próximo a sua prisão em 2016, quando colocou dois Stends nas coronárias; e (b) por uma questão de humanidade e com base no princípio da dignidade humana, principio este previsto no artigo 1º, inciso III, da CF/88, deve ser concedido ao sentenciado, diante do quadro gravíssimo da Pandemia do Covid-19, a sua prisão domiciliar.
    Requer, assim, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    É o breve relatório. Decido. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, nem sequer o Juízo de primeiro de grau, seja o juízo da condenação ou da execução, nem o Tribunal local enfrentaram as questões suscitadas nesta impetração com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus Covid-19. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente